Tribunal: TJBA
Processo: 8000720-47.2024.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000720-47.2024.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TAWANY SANTOS E SILVA registrado(a) civilmente como TAWANY SANTOS E SILVA MURICY

Advogado(s)
:
TAWANY SANTOS E SILVA registrado(a) civilmente como TAWANY SANTOS E SILVA MURICY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL NÃO OBSTA A NOMEAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA À EPÓCA. LEGITIMIDADE DA DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELA ASSISTÊNCIA JURÍDICA AO HIPOSSUFICIENTE. ART. 22, § 1º, DA LEI Nº 8.906/94. DEVER DE RESSARCIR O SERVIÇO PRESTADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM VALOR DESPROPORCIONAL À COMPLEXIDADE DOS ATOS PRATICADOS. INAPLICABILIDADE VINCULANTE DA TABELA DA OAB. TEMA 984/STJ. REDUÇÃO PARA VALOR CONDIZENTE COM A ATUAÇÃO EFETIVA DA PROFISSIONAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
8000720-47.2024.8.05.0041
, tendo como apelante, ESTADO DA BAHIA, e apelada, TAWANY SANTOS E SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, conforme voto do Relator.